Tribunal: TJDFT
Processo: 0748656-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Alegada omissão sobre o momento do recolhimento do preparo recursal. Súmula 484/STJ. Ausência de justo impedimento demonstrado. Facilidades bancárias eletrônicas. Conclusão: Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto após a inadmissão de agravo de instrumento por deserção, diante da ausência de comprovação de recolhimento tempestivo do preparo recursal. O banco alegou que o recurso foi interposto no último dia do prazo, às 22h46, e que o preparo foi recolhido no dia seguinte, em 13/11/2024, defendendo a aplicação da Súmula 484/STJ. Requereu o suprimento de omissão sobre a impossibilidade de recolhimento imediato e a regularidade do pagamento no primeiro dia útil subsequente.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à impossibilidade de recolhimento do preparo no ato da interposição, à luz da Súmula 484/STJ, diante da interposição fora do expediente bancário e (ii) saber se o pagamento no dia seguinte, sem demonstração de justo impedimento, é suficiente para afastar a deserção, considerando os recursos eletrônicos disponíveis e a jurisprudência atual.
III. Razões de Decidir
3. A Súmula 484/STJ somente permite o recolhimento do preparo no primeiro dia útil subsequente quando demonstrado justo impedimento, como o encerramento do expediente bancário no momento da interposição.
4. O embargante não comprovou impedimento bancário real, tampouco demonstrou que o pagamento foi inviável no momento da interposição, mesmo com as facilidades dos serviços bancários eletrônicos disponíveis.
5. A guia de custas foi solicitada somente no dia seguinte (às 12h35), e o pagamento foi realizado eletronicamente às 19h — ou seja, após novo encerramento bancário, evidenciando que não houve limitação técnica ou fática impeditiva para o recolhimento tempestivo.
6. O acórdão já tratou com clareza desses elementos, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC. Os embargos, portanto, visam à rediscussão do mérito, o que é incompatível com essa via recursal.
IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A Súmula 484/STJ somente se aplica quando a parte demonstra que a interposição do recurso ocorreu após o expediente bancário, impossibilitando o recolhimento do preparo no mesmo dia. 2. O avanço tecnológico e as facilidades bancárias eletrônicas atuais exigem a demonstração efetiva de impedimento para afastar a deserção. 3. A ausência de comprovação do justo impedimento para o pagamento tempestivo do preparo recursal enseja a aplicação da deserção.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 4o; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: N/A.